Tribunal: TJMT
Processo: 1049287-03.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049287-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL SARDINHA DA CONCEICAO - CPF: 266.832.881-00 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR. CONTRATO DIGITAL VIA “SELFIE”, REALIZADO EM MENOS DE 2 MINUTOS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA REGULARIDADE DA AVENÇA.
HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR
IDOSO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de contrato, proposta por aposentado por invalidez que contestou descontos mensais em seu benefício previdenciário, oriundos de suposto empréstimo consignado não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
a validade da contratação
; (
ii
)
os descontos em benefício previdenciário
; e (
iii
)
os danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de certificação pela ICP-Brasil não invalida, por si só, a assinatura eletrônica aposta em contrato firmado em meio digital, desde que o conjunto probatório seja apto a demonstrar, de forma segura, a autoria da manifestação de vontade e a integridade do documento.

4. Impugnada pelo consumidor a contratação e a autenticidade da assinatura eletrônica, incumbe à instituição financeira comprovar a higidez do negócio jurídico, nos termos dos
arts
. 373, II, e 429, II, do CPC.

5. A apresentação de biometria facial (“
selfie
”), documentos pessoais e telas sistêmicas, desacompanhados de prova técnica
auditável
e de elementos seguros quanto à efetiva concordância do consumidor e à disponibilização do numerário, não basta para demonstrar a regularidade da avença.

6.
A contratação digital concluída em menos de dois minutos evidencia a fragilidade da prova, por indicar procedimento incompatível com a cautela exigida em operação financeira dessa natureza, que envolve várias etapas de aceite, envio de documentos, prova de vida e assinatura eletrônica.

7. Reconhecida a inexistência da contratação, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito e a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

8. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in
re

ipsa
, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado, reconhecer a inexigibilidade do débito e a ilegitimidade dos descontos realizados, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com inversão
do
ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. A assinatura eletrônica sem certificação ICP-Brasil não é, por si só, inválida, mas sua eficácia probatória depende de elementos seguros de autoria, integridade do documento e autenticidade da manifestação de vontade.
2
. Impugnada a contratação digital de empréstimo consignado, a apresentação de
selfie
, telas sistêmicas e documentos unilaterais, sem prova técnica
auditável
da regularidade da
operação, é insuficiente para comprovar a higidez do negócio jurídico. 3. A ausência de prova robusta da contratação torna inexigível o débito, impõe a restituição simples dos descontos indevidos e autoriza indenização por danos morais quando os descontos recaem sobre benefício previdenciário.”

Dispositivos relevantes citados: Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; CPC,
arts
. 373, II, 429, II, 784, § 4º, e 85, § 2º;
CDC,
arts
. 14 e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297/STJ; Súmula nº 479/STJ; STJ,
REsp
nº 2.197.156/SP; TJMT, Apelação Cível N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2024; TJMT, Apelação Cível N.U 1006064-63.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Manoel Sardinha da
Conceicao
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Pagamento de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais.

Na origem, o autor afirmou ser beneficiário de aposentadoria por invalidez junto ao INSS e alegou ter sido surpreendido com descontos mensais em seu benefício em razão de suposto empréstimo consignado que sustenta não ter contratado com a instituição financeira requerida, aduzindo não ter anuído à contratação nem recebido qualquer valor, razão pela qual defende a configuração de ato ilícito apto a ensejar a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a disponibilização do numerário, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta desconhecer a contratação e afirma que o contrato digital, a assinatura eletrônica sem certificação ICP-Brasil, a biometria facial e os documentos bancários unilaterais não são suficientes para comprovar a regularidade da avença, requerendo, ao final, a reforma da sentença para o julgamento de procedência dos pedidos iniciais
.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em verificar a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes e a regularidade dos descontos efetuados no benefício do autor.

Trata-se de típica relação de consumo, a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Também se aplica à espécie a orientação da Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

De início, cumpre assentar que a ausência de certificação pela ICP-Brasil não invalida, por si só, a assinatura eletrônica aposta em contrato firmado em meio digital. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 admite outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, e o Superior Tribunal de Justiça tem
reconhecido, em tese, a validade de assinaturas eletrônicas não vinculadas à ICP-Brasil, desde que o conjunto probatório demonstre, de maneira segura, a autenticidade da manifestação de vontade e a inexistência de fraude.

A propósito:

“
3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que “não se

obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de

documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não

emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou

aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.

4
. A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um

documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não

tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o

contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto

probatório indica que inexistiu fraude.
(
REsp
nº 2197156 – SP).

A validade da assinatura eletrônica, contudo, está
condicionada
à existência de elementos aptos a demonstrar, com segurança, a autoria da manifestação de vontade e a integridade do documento eletrônico, à luz do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da disciplina conferida pela Lei nº 14.063/2020.

Contudo
, impugnada pelo consumidor a autenticidade da assinatura ou a própria contratação, incumbe à instituição financeira demonstrar a higidez do negócio jurídico, nos termos dos
arts
. 373, II, e 429, II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o autor comprovou a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário, circunstância suficiente para demonstrar a cobrança impugnada, de modo que competia ao banco requerido comprovar, de forma robusta, a regularidade da contratação, a autenticidade da assinatura eletrônica.

Embora a instituição financeira tenha juntado cópia da cédula bancária, documentos pessoais e dossiê de contratação digital,
com

registro
de biometria facial (“
selfie
”) e telas sistêmicas, tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou os descontos no
beneficio
previdenciário do autor na forma como foi realizado, principalment
e porque a apresentação de uma “
selfie
”
, por si só, não se mostra suficientes para comprovar a manifestação inequívoca de vontade do consumidor.

Não há, nos autos, prova técnica suficientemente
auditável
que permita aferir, de modo individualizado, a integridade do documento eletrônico, a vinculação segura da biometria facial à pessoa do demandante e a efetiva concordância informada com todas as etapas da contratação.

Acerca da
matéria:

“[...] Em que pese
a
alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘
selfie
’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

“[...] Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, como preceitua o art. 373, II, do CPC. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quando realizada mediante biometria facial por pessoa idosa, consumidor
hipervulnerável.v
(N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 20/07/2024).”

Ademais, o dossiê apresentado pelo banco demonstra que o processo de contratação, realizado em 03/08/2022, teve início às
10h:
05min:54s e fim às 10h:07min:41s, o que totaliza o tempo de
menos de
2
minutos
para realizar toda a contratação, o que denota procedimento incompatível com a diligência esperada para operação financeira dessa natureza, sobretudo quando o contratante é pessoa idosa, presumidamente
hipervulnerável
.

Isso porque, nesse exíguo intervalo,
seria
necessário que o consumidor realizasse sucessivas etapas de aceite, incluindo a concordância com a política de biometria facial e com a política de privacidade, a adesão aos termos do CET, da CCB e do termo IN-100, o envio de documento de identificação, a realização da prova de vida (captura da
selfie
) e, ao final, a assinatura.

Para ilustrar:

“[...]
O banco apelado não comprova, de forma robusta, a validade da contratação digital, limitando-se à apresentação de "
selfie
" e telas sistêmicas, sem evidências técnicas de segurança ou consentimento informado, especialmente diante da
hipervulnerabilidade
da autora.

5
.
A contratação em menos de dois minutos
, sem validações auditáveis ou comprovada entrega de informações prévias à consumidora, revela falha na prestação do serviço bancário.

6. Aplica-se ao caso o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relacionado à fraude em contratação bancária.
[...]
(N.U 1006064-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)
.”

“[...] O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente, considerando que a autora é idosa e, consequentemente,
hipervulnerável
, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC).
4
. O tempo de apenas três minutos para concluir todo o processo de contratação evidencia erro no procedimento de verificação e diligência, o que se revela inadequado para garantir a segurança necessária à operação. [...](N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025).”

Assim, o conjunto probatório produzido pelo banco não é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, razão pela qual subsiste a conclusão de inexistência do negócio jurídico que embasou os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, configurando-se, portanto, ato ilícito passível de indenização.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e.
Câmara:

“[...] Não demonstrada
a
arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
[...](
N.U 1002041-82.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 24/11/2024).”

“[...] Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de
reparação.
(N.U 1039089-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024).”

Reconhecida a inexistência da contratação, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito dela decorrente e a restituição dos valores indevidamente descontados. Todavia, embora evidenciada a falha na prestação do serviço e a ausência de prova da contratação, não se extrai elementos
suficientes
para afastar a hipótese de engano justificável, razão pela qual a restituição deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No tocante ao dano moral, ele se configura in
re

ipsa
, pois descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e atingem a esfera de dignidade do consumidor.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, a extensão do prejuízo, o caráter compensatório da medida e a função pedagógica da condenação, reputo adequado fixar a indenização em R$ 10.000,00, quantia compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária incidirá a partir do arbitramento, e os juros de mora, a partir do evento danoso.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado; reconhecer a
inexigibilidade do débito e a
ilegitimidade dos descontos realizados; condenar a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples; e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da condenação,

nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026